Tribunal: TJSP
Processo: 1006529-90.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão. Sentença de parcial procedência da ação, determinando o restabelecimento do contrato do plano de saúde e afastando a condenação por danos morais. Alegação de omissão de doença preexistente. Ausência de exame médico admissional. Incidência da

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão. Sentença de parcial procedência da ação, determinando o restabelecimento do contrato do plano de saúde e afastando a condenação por danos morais. Alegação de omissão de doença preexistente. Ausência de exame médico admissional. Incidência da Súmula 105 do TJSP. Impossibilidade de negativa de cobertura. Notificação prévia inexistente. Comunicação por e-mail que não atende à exigência do art. 13, II, da Lei no 9.656/98. Rescisão unilateral abusiva. Ilegitimidade passiva da administradora de benefícios afastada. Responsabilidade solidária na cadeia de consumo. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de produção de prova pericial. Matéria eminentemente de direito. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recursos não providos.